Tribunal: TJPA
Processo: 0003744-75.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO ? PROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIR AO APENADO. Verifica-se que existem circunstâncias que são favoráveis ao agravante, considerando também que a sanção penal tem um viés de promoção na ressocialização. Por sua vez, entendo que não há motivos para a não concessão da benesse, haja vista que possui trabalho fixo (professor concursado), tendo que cumprir horários, sendo devidamente regularizado, e a suposição de que a Comarca de Alenquer não possui local adequado ou uma equipe competente para fiscalizar esse trabalho, pois o fato de que o apenado não pode retornar diariamente à casa penal, por si só, não é causa impeditiva do exercício desse direito. Assim mantenho, em definitivo, a substituição da pena privativa de liberdade em regime semiaberto imposta ao apenado por prisão domiciliar, com autorização de deslocamento ao local onde residirá para exercer sua atividade laboral normalmente.CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: PEDRO CANTO DE SOUSA FILHO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0003744-75.2019.8.14.0000
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIR AO APENADO.
Verifica-se que existem circunstâncias que são favoráveis ao agravante, considerando também que a sanção penal tem um viés de promoção na ressocialização. Por sua vez, entendo que não há motivos para a não concessão da benesse, haja vista que possui trabalho fixo (professor concursado), tendo que cumprir horários, sendo devidamente regularizado, e a suposição de que a Comarca de Alenquer não possui local adequado ou uma equipe competente para fiscalizar esse trabalho, pois o fato de que o apenado não pode retornar diariamente à casa penal, por si só, não é causa impeditiva do exercício desse direito. Assim mantenho, em definitivo, a substituição da pena privativa de liberdade em regime semiaberto imposta ao apenado por prisão domiciliar, com autorização de deslocamento ao local onde residirá para exercer sua atividade laboral normalmente.
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: PEDRO CANTO DE SOUSA FILHO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0003744-75.2019.8.14.0000
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução com pedido de liminar
interposto em favor de
PEDRO CANTO DE SOUSA FILHO
, em face da decisão do Juízo de Direito da Vara das Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar, pois não seria possível exercer a fiscalização de trabalho em outra comarca, bem como em razão da impossibilidade de retornar à casa penal ao final do dia de trabalho.

Em suas razões, pleiteia a defesa que seja concedido ao réu o direito de exercer trabalhos externos fora da comarca em que cumpre a pena, pois o mesmo é concursado no cargo de professor em dois estabelecimentos de ensino no Município de Alenquer/PA, e está prestes a perder o cargo por ausência do exercício de suas funções, pois o indeferimento desse benefício em nada contribuirá para o seu processo de ressocialização.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Agravo em Execução interposto em favor de PEDRO CANTO DE SOUSA FILHO.

Em decisão de fls. 82/83, esta Desembargadora, concedeu a liminar, substituindo-a pela prisão domiciliar ao agravante, com autorização de deslocamento ao local onde residirá para exercer sua atividade laboral normalmente.

É o relatório.
VOTO:

O recurso fora interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser
conhecido.

Postula o agravante, em síntese, que seja deferido o pedido de trabalho externo em comarca diferente do cumprimento de pena, ou que seja concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, para a unidade prisional de Santarém, haja vista está localizado no município de Alenquer.

Compulsando os autos, os argumentos trazidos pela defesa merecem prosperar, pois o pedido está pautado no real objetivo da pena, e da própria legislação de execução, que em seu artigo 1º elenca como objetivo da execução a reintegração à sociedade.

In casu
, observa-se dos autos que o agravante comprovou que persiste o vínculo laboral, bem como a sua situação funcional, demonstrando, por declaração, que possui vínculo até o presente momento com a Secretaria de Educação do Estado do Pará, subscrita pelo Coordenador de Controle e Movimentação de Pessoas da SEDUC.

Por conseguinte, verifica-se que o agravante possui em seu desfavor a tramitação de Processo Administrativo Disciplinar, onde se apura a possibilidade de demissão recorrente por falta no desempenho de suas funções.

Ademais, a saída para trabalho externo é um direito do apenado nos termos do artigo 37 da LEP, pois, visa a garantia do exercício laboral, o qual no presente caso, labora na qualidade de professor concursado, lotado nas redes de ensino municipal e estadual.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que existem circunstâncias que são favoráveis ao agravante, considerando também que a sanção penal tem um viés de promoção na ressocialização. Por sua vez, entendo que não há motivos para a não concessão da benesse, haja vista que possui trabalho fixo (professor concursado), tendo que cumprir horários, sendo devidamente regularizado, e a suposição de que a Comarca de Alenquer não possui local adequado ou uma equipe competente para fiscalizar esse trabalho, pois o fato de que o apenado não pode retornar diariamente à casa penal, por si só, não é causa impeditiva do exercício desse direito.

Ademais, é consolidado pelo STF na Súmula Vinculante nº 56:
¿
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.¿

Assim mantenho, em definitivo, a substituição da pena privativa de liberdade em regime semiaberto imposta ao apenado por prisão domiciliar, com autorização de deslocamento ao local onde residirá para exercer sua atividade laboral normalmente.

Ante o exposto
, pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
confirmo a liminar anteriormente deferida e, assim,

dou provimento ao presente recurso do agravante
PEDRO CANTO DE SOUSA FILHO
,

brasileiro, paraense, solteiro, portador do RG nº 389912-4 PC/PA e CPF nº 685.493.002-25, residente e domiciliado na Tv. 07 de Setembro, Aningal, em frente à casa lotérica, Alenquer/PA

Façam-se as comunicações devidas para o cumprimento da presente decisão.

Sirva-se cópia digitalizada da presente decisão como ofício.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora